Tribunal: TJPA
Processo: 0007622-71.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007622-71.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Pedro de Jesus Tavares de Queiroz Júnior
ADVOGADO(A): Arthur Callin Oliveira Maia e outro
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Sandro Garcia de Castro
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Débora Cristina Gonçalves da Silva
ADVOGADO(A): Luiz Carlos Dias Júnior
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Apesar da tese esposa nos autos, as duas partes, tanto a pretensa vítima, quanto o dito acusado, arguiram legítima defesa para as lesões que ambos sofreram, no entanto, nenhuma testemunha que foi trazida ao processo pode dirimir a dúvida existente, não se podendo afirmar, com a certeza necessária, qual das partes realmente agiu em legítima defesa própria, sendo inclusive os laudos de lesão corporal existentes, referentes tanto ao recorrente quanto a recorrida, desprovido de conclusão sobre quem por ventura poderia ter iniciado a agressão, razão por que necessário se faz utilizarmos o princípio in dubio pro reo no caso em questão, reformando a decisão condenatória para um decreto absolutório, com amparo no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JÚNIOR
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Pedro de Jesus Tavares de Queiroz Júnior
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto. Após, o magistrado sentenciante aplicou a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77 do Código Penal Brasileiro, pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
que no dia 02 de abril de 2016, a vítima, que era companheira do denunciado e após um churrasco que ocorreu na área comum de seu prédio, ficou temerosa com o fato do denunciado estar altamente embriagado, razão pela qual o trancou dentro do apartamento, esperando que o mesmo dormisse para que pudesse entrar, no entanto, ao ouvir um barulho que vinha de dentro do apartamento, a vítima resolveu entrar para ver o que estava acontecendo, momento em que o recorrente lhe agarrou e iniciou agressões contra sua pessoa, agressões estas efetuadas com socos, chutes e puxões de cabelo.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que o recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela própria ofendida, agindo assim em legítima defesa, negando a autoria que lhe esta sendo imposta. De forma subsidiária, postula a redefinição da pena para seu mínimo legal, bem como que lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena ou outra medida aplicável ao caso.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Em contrarrazões manejadas pela Assistente de Acusação
, esta também postulou o improvimento do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NO CASO EM EPÍGRAFE
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que o recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela própria ofendida, agindo assim em legítima defesa, negando a autoria que lhe esta sendo imposta. De forma subsidiária, postula a redefinição da pena para seu mínimo legal, bem como que lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena ou outra medida aplicável ao caso.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, VIRGÍLIO RODRIGUES FRANCO JÚNIOR, Policial Militar, afirmou em juízo, mídia de fl. 34
, que ao chegar ao local da discussão, apesar desta já ter se encerrado, pode observar algumas lesões na vítima, mas precisamente nos braços e pescoço, mas que o réu também estava lesionado, sendo que a vítima alegava ter batido no mesmo com um ferro de passar roupas.

O Síndico do edifício, Sr. MÁRIO JOSÉ SILVA ARAÚJO, disse em juízo, mídia de fl. 40
, que foi comunicado pelo porteiro quanto a uma confusão que estava ocorrendo no local, sendo que ao chegar na portaria, encontrou a vítima bastante nervosa e que a mesma disse que havia batido com um ferro de passar no acusado e que o mesmo havia desmaiado. Que quando subiram ao apartamento, após a chegada da polícia, o denunciado já havia se restabelecido. Que a dita ofendida estava muito nervosa, mas afirma que não viu nenhum machucado no corpo da mesma; Que o denunciado apresentava um machucado em sua boca e estava bastante ensanguentado. Que quando o declarante chegou na portaria já havia uma ambulância.

A testemunha de defesa, FRANCIELE PIMENTA DA SILVA, perante o juízo da causa, mídia de fl. 40
, afirmou que participou do churrasco que foi feito no prédio onde morava a vítima e o denunciado, sendo que após saírem do local no final da churrascada, receberam um telefonema do réu pedindo para que voltassem porque ele estaria machucado pois a vítima havia batido com um ferro de passar em sua cabeça, razão pela qual retornaram ao local e, quando chegaram, já verificaram a presença da polícia e de ambulância no local. Que a depoente acompanhou a vítima até a Delegacia da Mulher; Que a vítima disse a depoente que havia batido forte com um ferro de passar na cabeça do réu após uma discussão do casal; Que quando estava com a vítima na Delegacia, não verificou nenhum machucado no corpo da mesma, apresentando esta apenas muito nervosismo por ter batido com ferro na cabeça do apelante.

O recorrente, PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JÚNIOR, perante o juiz da causa, mídia de fl. 40
, disse que a vítima possuía extremo ciúme do réu, sendo que na data do fato, estava ocorrendo um churrasco promovido pelo denunciado e alguns amigos, e a ofendida se negou a participar, mas quando a mesma viu duas garotas se aproximarem do recorrente, já ficou brava e desceu para tirar satisfações com o acusado, ficando naquele momento com ele no referido churrasco; que ao final os dois subiram para o apartamento do casal, mas a vítima demonstrava uma raiva muito forte do réu; que após o réu tomar um banho e se dirigir para abraçar a ofendida, esta, bastante enraivecida, já foi pra cima do mesmo com violência, acusando este de estar com vagabundas no churrasco; que a ofendida desferiu um murro na boca do réu e, ao caminhar este para tentar segurá-la, a mesma lhe mordeu no pescoço; que os dois acabaram caindo ao chão, continuando o réu a tentar contê-la pois ela estaria completamente descontrolada; que a vítima lhe arranhou os braços; que a vítima lhe disse que iria parar, tendo o réu a soltado e virado para o lado para pegar o celular, momento em que a ofendida, percebendo que o ferro de passar roupas estava no chão, o pegou e desferiu um violento golpe por trás da cabeça do ofendido e, logo em seguida, desferiu outro golpe com o mesmo objeto também na cabeça do acusado, sendo que neste momento a ofendida caminhou em direção à cozinha e o réu conseguiu segurá-la e coloca-la para fora do apartamento, pois temia que esta pegasse uma faca e voltasse para feri-lo.

A vítima, DÉBORA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, em seu depoimento em juízo, Mídia presente à
fl. 67
, esclareceu todo o desenrolar fático ocorrido à época do crime, informando que após um churrasco promovido pelo denunciado com alguns amigos no prédio onde morava o casal, o recorrente, após ingerir em excesso bebida alcóolica, se deslocou ao seu apartamento por volta das 24hs da madrugada, onde estava a vítima, que não havia participado do churrasco, e começou a tentar agarra-la e rasgar sua roupa, o que não foi permitido pela mesma e, em virtude dessa negativa, o acusado disse que iria jogar a vítima do decimo nono andar, começando então a agredi-la com socos e pontapés, inclusive jogando a mesma no chão e batendo em sua barriga, onde, para se defender, acabou pegando um ferro de passar que se encontrava debaixo da cama e desferido dois golpes na cabeça do denunciado, o que fez com que este parasse as agressões, dando oportunidade da vítima fugir do apartamento, trancando o réu lá dentro, e pedir ajuda para o porteiro, tendo sido chamado o síndico, o SAMU e a polícia, sendo que quando a polícia chegou o recorrente foi preso, sendo colocado no camburão do carro da polícia.

Há presença de dois laudos de corpo de delito nos autos, um referente ao denunciado (Laudo nº 2016.01.004581-TRA, presente no inquérito policial acostado na contracapa dos autos) e outro referente à vítima (fls. 85/86)
, sendo que os dois laudos demonstram várias lesões sofridas por ambos, sem, no entanto, ser emitida qualquer conclusão que demonstre como tais lesões poderiam ter ocorrido, afirmando apenas, no item segundo, que foi por ação contundente, mas não explicando como poderia ter se dado.

Ora, como se observa nas transcrições dos depoimentos acima, não foi dada certeza naquilo que foi trazido na peça ministerial, e sim, percebo que dúvida existe nos autos, posto que duas testemunhas afirmam que não viram qualquer lesão no corpo da vítima, afirmando que quem estaria lesionado e bastante ensanguentado seria o denunciado, sendo questão incontroversa que a vítima aplicou duas pancadas na cabeça do réu com um ferro de passar roupas, fato este até confirmado por ela em seu depoimento em juízo, não ajudando a dirimir essa dúvida os laudos acostados ao processo, posto que sem qualquer conclusão os dois, não trazendo qualquer luz ao caso em questão, já que apenas informam as lesões sofridas tanto pelo denunciado quanto pela pretensa ofendida.

A tese principal da parte recorrente, trazida neste recurso, é em relação a uma causa excludente de ilicitude, no caso a da legítima defesa, argumentando que o denunciado apenas tentou se defender de uma agressão injusta provocada pela vítima, assim como a tese acusatória se funda em uma agressão proferida pelo réu que desencadeou uma ação da vítima visando defender-se de uma agressão injusta, ocasionando uma legítima defesa neste caso em questão.

Ora, como se percebeu, a mesma tese é utilizada por ambas as partes neste processo e, como as alegações se fundam em uma alegada legítima defesa própria e nenhuma testemunha trazida aos autos pode esclarecer o que ocorreu realmente na data do crime, os laudos periciais seriam o meio justo e necessário para se chegar a verdade dos fatos, no entanto, tais laudos se encontram sem a conclusão necessária, demonstrando apenas as lesões sofridas tanto pela pretensa vítima, quanto pelo denunciado, o que de certa forma conduz a uma incerteza quanto ao que foi alegado na peça inicial, razão pela qual a dúvida existente deverá ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo, para que a decisão condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau seja reforma para um decreto absolutório, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido
:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - RELAÇÕES DOMÉSTICAS - ABSOLVIÇÃO -
DÚVIDA QUANTO À INICIATIVA DAS AGRESSÕES
- AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE - DECISÃO MANTIDA. - Duvidosa a iniciativa das vias de fato descritas na denúncia, e não demonstrada a alegada ameaça dirigida à vítima pelo réu, igualmente relatada na peça acusatória,
correta a decisão de primeiro grau que proclamou a absolvição
.¿ (TJMG. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.17.015653-6/001 - COMARCA DE UBERABA - REL. DES. CÁSSIO SALOMÉ. APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO: TIAGO DE OLIVEIRA MAGALHÃES. DATA DO JULGAMENTO: 29/01/2020).
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
, absolvendo o recorrente nos parâmetros do art. 386, VI, do CPB, já que dúvida há nos autos sobre a existência do fato em questão, como descrito na denúncia ministerial, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator